Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-83.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000876-83.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO - BA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

RECORRIDO: ALDINE DIAS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES, BRUNNA SANTOS SOARES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA COM LIQUIDEZ AFERÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Planalto contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, mantendo inalterada a sentença que reconheceu o direito de Aldine Dias Ferreira, servidora pública municipal, à percepção de adicional por tempo de serviço, previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010, no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo efetivo, com efeitos retroativos a novembro de 2018. A decisão agravada também manteve a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a remessa necessária diante da alegada iliquidez da sentença; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 85, § 4º, II, do CPC quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em percentual fixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de interposição de apelação voluntária pelo Município após a sentença configura preclusão lógica, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, impedindo a rediscussão do mérito da condenação por via oblíqua, como no presente agravo.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios admite a dispensa da remessa necessária mesmo em sentenças formalmente ilíquidas, desde que o valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos e não ultrapasse os limites do art. 496, § 3º, III, do CPC, como ocorre na hipótese dos autos.

5. A condenação se refere a adicional de 5% sobre o vencimento da servidora, com marco inicial e base de cálculo definidos, tornando a sentença plenamente liquidável, sem atingir os limites legais que ensejam a remessa obrigatória.

6. A fixação de honorários de sucumbência em percentual definido não viola o art. 85, § 4º, II, do CPC quando o valor da condenação puder ser mensurado com facilidade, sendo dispensável sua postergação para a fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão lógica impede a rediscussão do mérito da sentença pela Fazenda Pública que, embora vencida, opta por não interpor recurso voluntário.

2. A sentença é considerada líquida para fins de dispensa da remessa necessária quando seus elementos permitem o cálculo do valor da condenação por simples operações aritméticas.

3. A fixação de honorários advocatícios em percentual é válida mesmo em sentenças ilíquidas, desde que a base de cálculo seja definida e o valor da condenação seja facilmente mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 4º, II; 496, § 3º, III; 1.003, § 5º. Lei Municipal nº 321/2010, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.807.306/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1873359/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.09.2020; STJ, EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.12.2020; TJ-CE, Rem. Nec. Cív. 0050174-85.2021.8.06.0114, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, j. 01.08.2022; TJ-BA, REEX 0000324-61.2015.8.05.0062, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 02.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº
8000876-83.2023.8.05.0198
.AgIntCiv
, em que figuram como Recorrente
o
MUNICÍPIO DE
PLANALTO
e
Recorrid
a
ALDINE DIAS FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão terminativa vergastada.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03